Tribunal: STF
Processo: HC 184930
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 574.776, in verbis:
    “Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de soltura nos seguintes termos (fl. 56).
    ‘Quanto à necessidade da prisão, de fato a cautelar extrema é imprescindível para a manutenção da ordem pública, senão vejamos: 1) a quantidade de droga é significativa (296 trouxinhas de maconha, 27g de maconha triturada e 76 papelotes de cocaína), além de uma balança de precisão, a indicar que o local funcionava como ponto importante do varejo da droga; 2) a quantia arrecadada (R$ 2.519,50, em cédulas pequenas) confirma a atividade de ponto de vendas de droga relevante, além de que, pelo seu volume, denota que parte grande do material entorpecente já havia sido colocado em circulação; 3) a pluralidade de drogas (maconha em trouxinhas, maconha triturada e papelotes de cocaína) mais uma vez joga luzes no porte considerável do ponto no narcotráfico local; 4) os acusados possuem passagem por crimes graves, como tráfico de drogas e homicídio. 
    [...] 
    Por fim, não cabe a aplicação de prisão domiciliar especial para mãe de criança, uma vez que a casa da autora fazia parte do ponto comercial em que o vasto material entorpecente foi encontrado. Como sói acontecer no comércio de drogas, a acusada teria guardado o grosso do narcótico no imóvel vizinho, mas trata-se de residência logo em frente a casa, de modo que as crianças, lamentavelmente, estariam em contato direto com o narcotráfico.’ 
    Convém ainda registrar que, ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau assinalou que, "[q]uanto à autuada Talia Giulia, as informações apuradas no Inquérito Policial mostram que a residência onde vive com os filhos se transformou em importante estabelecimento do narcotráfico" (fl. 163). 
    Na decisão ora atacada, o Desembargador Relator do Tribunal a quo asseverou o que se segue (fl. 74-75; sem grifos no original):
    ‘No que pertine à invocação da prisão domiciliar em razão de ser genitora de três filhos menores, há que se levar em conta a bem lançada fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, no sentido de que o cometimento do crime de narcotráfico em circunstâncias que expunham seus filhos ao crime não pode beneficiá-la. 
    Salientou a magistrada que 'a casa da autora fazia parte do ponto comercial em que o vasto material entorpecente foi encontrado. Como sói acontecer no comércio de drogas, a acusada teria guardado o grosso do narcótico no imóvel vizinho, mas trata-se de residência logo em frente a casa, de modo que as crianças, lamentavelmente, estariam em contato direto com o narcotráfico.' Percebe-se, pois, que a referida fundamentação é apta a afastar a prisão domiciliar.
    Ademais, no tocante à alegação de ser portadora de asma, doença que a colocaria no grupo de risco para a COVID-19, não vislumbro comprovação suficiente da referida condição, sobretudo no momento atual, visto que anexou apenas receita médica datada de 17 de janeiro de 2020, anterior à sua prisão, efetuada em 31 de janeiro de 2020, não havendo comprovação de seu atual estado de saúde.’
    Como se percebe dos trechos acima transcritos, foi apresentada, primo ictu oculi, fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar da Paciente, notadamente quando se destaca que a Acusada "teria guardado o grosso do narcótico no imóvel vizinho, mas trata-se de residência logo em frente a casa, de modo que as crianças, lamentavelmente, estariam em contato direto com o narcotráfico" e, ainda, que não houve comprovação da alegação de que a Acusada seria "portadora de asma, doença que a colocaria no grupo de risco para a Covid-19". 
    Após minuciosa análise dos autos, e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que, embora não seja cabível o deferimento da pretendida liminar, o feito deve ser processado e o mérito do writ ser decidido, oportunamente, pelo órgão colegiado competente desta Corte. 
    Anote-se, ainda, que o pedido de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, sob o argumento de que a Paciente estaria inserida em grupo de risco, deve ser deduzido perante o Juízo de primeiro grau, competente para análise da matéria. 
    Conclui-se, assim, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações ao Juízo de primeiro grau acerca do alegado na presente impetração, notadamente sobre a situação prisional da Paciente e o andamento da ação penal, a serem instruídas com a senha de acesso às informações processuais. 
    Solicitem-se, ainda, informações ao Tribunal impetrado sobre a provável data para julgamento do habeas corpus originário. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “296 (duzentos e noventa e seis) porções de maconha, pesando 323g (trezentas e vinte e três gramas), 27 (vinte e sete) gramas de maconha triturada, 76 (setenta e seis) porções de cocaína) pesando 35g (trinta e cinco gramas) e R$ 2.519,50 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos) em dinheiro, balança de precisão, rolo de saco plástico e 6 (seis) aparelhos celulares”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento da prisão domiciliar.
    Aduz que “a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor”. 
    Destaca que “a paciente possui três filhos menores, Ana Vitória Cassiano dos Santos (atualmente com 11 anos), Francisco Bruno Cassiano dos Santos (atualmente com 12 anos), José Lazaro Cassiano dos Santos (atualmente com 5 anos), que dependem incondicionalmente de sua genitora”. 
    Narra que “os filhos menores da Paciente se encontram com a sua genitora que é idosa (63 anos), acometida de diabete e hipertensão, portadora de deficiência física (cadeirante), pois já amputou a tíbia direta” (sic).
    Sustenta que, “apesar de a Paciente possuir filhos menores, genitora deficiente que depende seus cuidados, possui grave problema de saúde que, inclusive, se encontra no grupo de risco do COVID-19, nos moldes do CNJ (Recomendação de nº 62)”. 
    Aponta que “na época de sua prisão, a Paciente estava em tratamento de saúde, uma vez que é asmática, conforme receita médica anexa, do dia 17 de janeiro de 2020”.
    Assevera que “no momento da prisão da Paciente nenhum entorpecente foi encontrado na residência desta. No entanto os senhores policiais diligenciaram em outras residências e justificaram que o material apreendido em outro local supostamente era de propriedade da Paciente e seu esposo”. 
    Pontua que “a Paciente é pessoa esforçada, trabalhadora, ré primária, detentora de bons antecedentes, convivente em união estável, possui residência fixa”. 
    Considera que “há no presente caso a possibilidade de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade da acusada por meio das quais seja possível alcançar os mesmos fins colimados pela prisão cautelar”.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante da urgência, necessidade e relevância demonstradas, requer Por motivo da pandemia que assola o mundo bem como nosso Estado, tendo em vista se tratar de mãe que necessita cuidar dos seus três filhos menores, acometida de doença respiratória grave, possui genitora idosa deficiente que depende incondicionalmente da paciente, digne-se Vossa Excelência em aceitar a prioridade de tramitação e deferir a medida liminar para que a Paciente aguarde solta até o julgamento do mérito desse pedido, onde se verificará a necessidade dos cuidados essenciais para como os menores de sua genitora, e preservação de seu estado de saúde. 
    No mérito, requer que seja aplicada a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, Do CPP, determinando a conversão da prisão preventiva para domiciliar determinando a expedição de alvará de soltura e confecção de termo de compromisso ou outra salvo melhor juízo que seja aplicada quaisquer das cautelares diversa da prisão”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente